Tribunal: STM
Processo: 7000517-58.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 209,
§ 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESCUMPRIMENTO DE DOUTRINA MILITAR. PREPARO E
EMPREGO. GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO). EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA.
MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA INCERTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO PARA O ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
I  Notadamente, observa-se que não existiu, no caso em cotejo, dever cumprido e/ou injusta
agressão iminente a permitir a subsunção a excludentes de ilicitude preconizadas no CPM, haja
vista que o Apelado não tinha sequer autorização para participar da instrução de Controle de
Distúrbios. O conjunto probatório dos autos demonstra que o Ofendido não representava uma
ameaça real a ensejar o uso de força, ainda que, na percepção da Defesa, tenha sido moderada
e proporcional.
II  Presente a materialidade, uma vez que os laudos e os atestados médicos constantes dos autos
evidenciam que o Ofendido ficou afastado das suas ocupações por mais de 30 dias, e comprovam
a relação de causalidade entre os disparos ocorridos no dia dos fatos e as ofensas à integridade
física do Ofendido.
III  No entanto, a comprovação da autoria do Apelado resta controversa e incerta, posto que
não se apurou com precisão qual foi a conduta que efetivamente produziu a ofensa à integridade
do Ofendido. Desta feita, nos casos em que o convencimento judicial acerca da autoria não se
forma em completude, a dúvida deve operar em favor do Acusado, logo a absolvição é a medida
que se impõe, consagrando o princípio da prevalência do interesse do Réu  in dubio pro reo.
IV  Recurso não provido. Mantida a Sentença a quo absolutória, por unanimidade, e alterado o
fundamento para o art. 439, letra "e", do Código de Processo Penal Militar, por maioria.

Inteiro teor:
05/10/2022 16:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721664385263324443823545824356&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
21/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000517-58.2021.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
ADVOGADO: JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE 31 DE
AGOSTO DE 2022, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A SENTENÇA "A QUO" QUE ABSOLVEU
O EX-3º SGT EX SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ E, POR MAIORIA,
DECIDIU ALTERAR O FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PARA
O ART. 439, LETRA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR), FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS FUNDAMENTAVAM A
ABSOLVIÇÃO DO EX-3º SGT EX SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ NA
ALÍNEA "B" DO ART. 439, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. OS
MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR) E ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FUNDAMENTAVAM A ABSOLVIÇÃO DO EX-3º SGT EX SAMUEL
OLIVEIRA LIMA DA CRUZ NA ALÍNEA "D" DO ARTIGO 439, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, C/C O ART. 42, INCISO III, DO ESTATUTO
REPRESSIVO CASTRENSE. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. OS MINISTROS RELATOR E REVISOR FARÃO
VOTOS VENCIDOS. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU
DO JULGAMENTO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

05/10/2022 16:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721664385263324443823545824356&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

05/10/2022 16:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721662049784638589958842086445&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
31/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000517-58.2021.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
ADVOGADO: JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO APELO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA MANTER INALTERADA A R.
SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR) E FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO ACOMPANHAVAM O VOTO DO RELATOR. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
CELSO LUIZ NAZARETH, LEONARDO PUNTEL, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, E O ADVOGADO DA DEFESA, DR. JOSÉ OSMAR COELHO
PEREIRA PINTO.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

05/10/2022 16:52
:: 40001345840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000517-58.2021.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
ADVOGADO: JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
VITIMA: EMERSON MARQUES CASTRO
ADVOGADO: HEITOR COELHO DANTAS
EMENTA

APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 209, § 1º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESCUMPRIMENTO DE DOUTRINA MILITAR. PREPARO E EMPREGO.
GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO). EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA.
MATERIALIDADE
COMPROVADA.
AUTORIA
INCERTA.

MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO PARA O ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
I – Notadamente, observa-se que não existiu, no caso em cotejo, dever cumprido e/ou injusta agressão iminente a
permitir a subsunção a excludentes de ilicitude preconizadas no CPM, haja vista que o Apelado não tinha sequer
autorização para participar da instrução de Controle de Distúrbios. O conjunto probatório dos autos demonstra que o
Ofendido não representava uma ameaça real a ensejar o uso de força, ainda que, na percepção da Defesa, tenha sido
moderada e proporcional.
II – Presente a materialidade, uma vez que os laudos e os atestados médicos constantes dos autos evidenciam que o
Ofendido ficou afastado das suas ocupações por mais de 30 dias, e comprovam a relação de causalidade entre os
disparos ocorridos no dia dos fatos e as ofensas à integridade física do Ofendido.
III – No entanto, a comprovação da autoria do Apelado resta controversa e incerta, posto que não se apurou com
precisão qual foi a conduta que efetivamente produziu a ofensa à integridade do Ofendido. Desta feita, nos casos em que
o convencimento judicial acerca da autoria não se forma em completude, a dúvida deve operar em favor do Acusado,
logo a absolvição é a medida que se impõe, consagrando o princípio da prevalência do interesse do Réu – in dubio pro
reo.
IV – Recurso não provido. Mantida a Sentença a quo absolutória, por unanimidade, e alterado o fundamento para o art.
439, letra "e", do Código de Processo Penal Militar, por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento,
sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para manter a Sentença
a quo que absolveu o ex-3º Sgt Ex Samuel Oliveira Lima da Cruz e, por maioria, decidiu alterar o fundamento da Sentença
absolutória, para o art. 439, letra "e", do Código de Processo Penal Militar. Os eminentes Ministros José Coêlho Ferreira (Relator),
Francisco Joseli Parente Camelo e Marco Antônio de Farias fundamentavam a absolvição do ex-3º Sgt Ex Samuel Oliveira Lima da
Cruz na alínea "b" do art. 439, do Código de Processo Penal Militar. Os Ministros Carlos Vuyk de Aquino (Revisor) e Artur Vidigal
de Oliveira fundamentavam a absolvição do ex-3º Sgt Ex Samuel Oliveira Lima da Cruz na alínea "d" do artigo 439, do Código de
Processo Penal Militar, c/c o art. 42, inciso III, do Estatuto Repressivo Castrense.
Brasília, 21 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Examina-se recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar em razão da absolvição do ex-3º Sgt Ex
Samuel Oliveira Lima da Cruz da imputação da prática do crime previsto no art. 209, § 1º, do Código Penal Militar – lesão corporal
grave – nos termos da Sentença proferida, por maioria (4x1), pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) do Exército da Auditoria da
6ª Circunscrição Judiciária Militar.
Conforme os fatos narrados na Denúncia, no dia 20.11.2018, por volta das 9h10min, durante a instrução militar
Operação Escudo Atlântico, ocorrida no Município de Madre de Deus-BA, o Apelado, indevidamente, interveio contra a Força
Oponente (figuração) e ordenou ao ex-Cb Ex Wanderlei Anunciação da Silva o disparo de seis projéteis de espingarda cal.12,
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345840 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
2/7
municiada com elastômero, contra um figurante, a Vítima, o ex-Cb Ex Emerson Marques Castro, além de determinar a sua captura,
imobilização e aplicar-lhe golpe conhecido como “mata-leão”.
Como resultado das ações, a Vítima sofreu lesões e ficou incapacitada para as suas ocupações habituais, por mais de 30
dias, conforme Laudo de Exame Complementar de Lesões Corporais 2019 01 PV 02752-01 e Ata de Inspeção de Saúde 19257/2019,
cujo Parecer foi: "Incapaz B1. Necessita de 90 dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar seu tratamento, a contar
de 10/02/2019.”.
Ao final, o Órgão Ministerial entendeu que o primeiro Denunciado, ex-3º Sgt Ex Samuel, incorreu no art. 209, § 1º,
última parte, c/c o inciso I, do § 2º, do art. 53, ambos do CPM; e o ex-CB Ex Wanderlei, no art. 209, § 1º, última parte, do CPM.
Em 18.5.2021, na Audiência de Julgamento, o MPM pediu oralmente a absolvição do ex-Cb Ex Wanderlei e manteve o
pedido de condenação em relação ao ex-3º Sgt Ex Samuel.
Por sua vez, o CPJ, por unanimidade, julgou improcedente a Denúncia e absolveu o ex-Cb Ex Wanderlei, com fulcro no
art. 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar, c/c art. 38, alínea "b", do CPM. Em relação ao ex-3º Sgt Ex Samuel, por
maioria (4x1), julgou improcedente a Inicial e o absolveu, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Inconformado, o MPM interpôs, tempestivamente Apelação e em suas Razões requereu a reforma da r. Sentença e a
condenação do ex-3º Sgt Ex Samuel às penas do art. 209, § 1º, última parte, do CPM.
A Vítima constituiu advogado que apresentou Razões complementares, nas quais requereu além da condenação do ex-
Sargento pela prática do delito prescrito no art. 209, § 1º, última parte, do CPM, que fosse acolhido, in totum, os fundamentos
contidos no Voto vencido proferido pela MM. Juíza Federal da Justiça Militar.
A Defesa, em Contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Apelo, para que se mantenha incólume à Sentença
absolutória proferida pelo Juízo de origem. Aduziu que o Apelado agiu dentro da estrita legalidade, quando obedeceu a norma
imposta pelo Exército Brasileiro e a instrução passada por seus superiores sob as diretrizes das regras do treinamento.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Militar
Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo, a fim de que seja reformada a r. Sentença,
com a consequente condenação do Acusado nos termos requeridos pelo Órgão Ministerial. Ademais, expõe que o ora Apelado agiu
com excesso, ainda que se considerasse que ele possuía autorização para intervir naquele cenário, além disso, o fez com dolo, por
conseguinte não é possível acobertar sua conduta por nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
É o breve relato dos fatos.
VOTO

A Apelação deve ser conhecida, uma vez que obedece aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo MPM em razão da absolvição do Apelado da imputação da prática do
crime previsto no art. 209, § 1º, do CPM – lesão corporal grave – nos termos da Sentença proferida pelo CPJ/Ex da Auditoria da 6ª
CJM, cujos fundamentos passo a analisar.
De acordo com a Sentença a quo o então Sgt Samuel interveio contra a Força Oponente (figuração) durante o exercício,
por ordem de superior, com o uso gradual, proporcional e moderado da força, utilizou-se dos meios previstos de acordo com as regras
de engajamento, e dentro da concepção do seu dever legal, acobertado, portanto, pela excludente de antijuridicidade de estrito
cumprimento do dever legal, em face da proporcionalidade dos meios empregados diante da injusta provocação e descontrole da
Vítima.
O Decisium destacou que o Plano de Segurança da Operação Escudo Atlântico, de 31.10.2018, não chegou ao
conhecimento do Apelado antes da data do ocorrido. E salientou a existência de dúvidas atinentes à relação de causalidade entre as
lesões da Vítima e a ação do Réu nos seguintes termos:
“Acrescente que o vídeo do evento 536 demonstra que os tiros de elastômeros partiram também de um outro soldado, além do Cb Wanderley,
deixando margem de dúvidas se os ferimentos provocados na vítima foram ocasionados por esse elemento ou pelo Cb Wanderley, sendo que
somente esse último estava obedecendo ordens diretas do réu Wanderley.
Incontestes as lesões sofridas pelo ofendido, diante dos laudos periciais e atestados de saúde constantes dos autos, mas não há certeza
robusta acerca da sua relação de causalidade com a ação sob o comando do réu Samuel, com os tiros disparados especificamente pelo réu
Wanderley”.
Cabe neste momento uma breve incursão na doutrina militar com o intuito de refletir quão padronizadas são as normas
atinentes à atuação das Forças Armadas em Garantia da Lei e da Ordem, consistindo em uma resposta institucional de adaptação
doutrinária e de planejamento estratégico a uma realidade político-social de maior emprego no cumprimento das missões
constitucionais e das atribuições subsidiárias.
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345840 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
3/7
Segundo informações disponibilizadas pelo Ministério da Defesa (MD), o histórico de operações de GLO entre 1992 e
2022 perfaz um total de 145 vezes em que as Forças Armadas foram empregadas em Operações de GLO
(https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/1-metodologia-de-estudo.pdf).
Ao lado da premissa, inclusive ventilada na Sessão de Julgamento do dia 31.8.2022, de que um exercício de
adestramento tem que ser realizado em condições mais próximas de uma missão real, exige-se, em igual importância, que o preparo
da tropa seja executado de forma responsável e estritamente alinhado às normas estabelecidas na base doutrinária militar, de forma a
alcançar a excelência no emprego real dos militares. É a observância de prescrições metodológicas da Instrução Militar que conduz à
aquisição de habilidades e reflexos indispensáveis ao combatente e ao seu preparo.
No contexto do aumento de demandas operacionais, em que cresce de importância a qualificação dos recursos humanos
militares, cabe trazer do direito comparado recente anúncio do Exército português (8.9.2022) que relata a hospitalização de dois
militares do 138º Curso de Comandos, do Regimento de Comandos da Serra da Carregueira, em Lisboa, depois de sofrerem paradas
cardiorrespiratórias durante treinamento.
No site oficial da Presidência da República Portuguesa foi publicada uma nota na qual consta que:
“O Presidente da República tem acompanhado, através do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o estado de saúde do
militar dos Comandos internado no Hospital de Curry Cabral. Regista o facto, importante, da realização do transplante nesta madrugada, e
formula renovados votos de melhoras". (Disponível em https://www.dn.pt/politica/pr-acompanha-estado-de-saude-de-militar-que-ja-foi-
sujeito-a-transplante-15155779.html?
utm_term=PR+acompanha+estado+de+saude+de+militar+que+ja+foi+sujeito+a+transplante&utm_campaign=Editorial&utm_source=e-
goi&utm_medium=email. Acesso em 12.9.2022)
Essa nota foi publicada após o Estado-Maior do Exército português ter ordenado a interrupção do referido curso até a
conclusão da apuração do incidente envolvendo os dois militares hospitalizados, no qual um teve que ser sujeito a um transplante
hepático.
Após esse recorte, no Brasil, a Constituição da República de 1988, no art. 142, postula as missões das Forças Armadas,
dentre elas a Garantia da Lei e da Ordem. Embora a referência ao emprego das Forças Armadas em atividades de segurança pública já
se fizesse presente em Constituições anteriores, a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem somente veio a ser
disciplinada, em âmbito infraconstitucional, com o advento da Lei Complementar 97/1999.
A referida Lei define a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas no cumprimento das missões
constitucionais e das atribuições subsidiárias, assim como define as condições deste preparo.
Por sua vez, a regulamentação desta forma de emprego ocorreu com a aprovação do Decreto 3.897, de 2001, que fixa as
diretrizes para o emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem, e concede poder de polícia ostensiva, de natureza
preventiva ou repressiva.
Destaca-se, ainda, que o Manual de Operações de GLO do Exército (EB70-MC-10.242), aprovado pela Portaria 146-
COTER, de 27.11.2018, e que revogou o Manual de Campanha C85-1 de 2010, apresenta os conceitos e as concepções a serem
empregados nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) e observados no planejamento e na execução, pelos diversos
escalões do Exército Brasileiro. O citado manual estabelece a doutrina das Op GLO e outras operações, como segurança de grandes
eventos, garantia de votação e apuração etc.
Nessa temática, o Comando de Operações Terrestres (COTER), órgão de direção operacional do Exército Brasileiro, tem
como missão “orientar e coordenar o preparo e o emprego da Força Terrestre, em conformidade com as políticas e estratégias do
Exército e do Estado-Maior do Exército”.
Por conseguinte, o COTER regula o desenvolvimento da Instrução Militar por meio do Sistema de Instrução Militar
(SIMEB), “documento de mais alto nível da atividade de Preparo da Força Terrestre, que estabelece a sistemática da Instrução
Individual e do Adestramento”. A última atualização do SIMEB ocorreu no ano de 2019.
Ainda no esteio dessas considerações gerais, é salutar transcrever que o Programa de Instrução Militar (PIM) é o
documento decorrente do SIMEB, de periodicidade anual, por meio do qual o Comandante de Operações Terrestres, observando a
realidade da conjuntura, principalmente a orçamentária, orienta o planejamento do ano de instrução e assegura a coordenação e a
avaliação das atividades.
Ao passo que, os Programas-Padrão (PP) constituem-se em instrumentos fundamentais para o acionamento da Instrução
Militar e definem o modo ideal de conduzi-la. Dentro de suas orientações gerais, o SIMEB define que a Instrução Militar deverá ser
“conduzida de modo a assegurar, o mais cedo possível, o adestramento para a realização de Operações de GLO”.
Segundo a doutrina militar, a Instrução Individual é considerada fundamental no processo de formação do combatente,
pois o habilita ao desempenho das suas funções correspondentes ao cargo que vai ocupar, para que se integre aos diversos
grupamentos da Organização Militar. Deve garantir ainda a sua qualificação mobilizável e os padrões coletivos necessários ao
Adestramento.
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345840 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
4/7
Feitas as breves considerações no que tange à base doutrinária militar relativa ao preparo e ao emprego em GLO, é
possível situar que os fatos apurados na Ação Penal Militar (APM) 7000092-16.2019.7.06.0006 desenrolaram-se em uma conjuntura
de adestramento, em Instrução de Operações de Controle de Distúrbios, que regulava as atividades do Exercício Operação Escudo
Atlântico, para fins de treinamento do Batalhão Marechal Cantuário (BMC), do Batalhão Salvador e do Destacamento Logístico,
integrantes da Força Guararapes.
Malgrado existam, nos autos, depoimentos de Testemunhas que afirmem não terem tido conhecimento do Plano de
Segurança referente ao Anexo “C” da OI 012-E3/CCPE/6ª RM, de 6.11.2018, o Comandante do Centro de Coordenação do Preparo e
Emprego da 6ª RM remeteu a referida Ordem de Instrução e seus anexos, por meio do DIEx 636 – E3/Cmdo 6ª RM – CIRCULAR, de
14.11.2018, às suas Organizações Militares Diretamente Subordinadas (OMDS), incluído neste rol o Comando do 35ª Batalhão de
Infantaria, Unidade Militar de vinculação dos envolvidos.
Antes de adentrar a apreciação dos fatos ocorridos no adestramento referente à atividade GLO/100.04 – “Realizar
Operações de Controle de Distúrbios” (item 3. OBJETIVO, a. Objetivos Gerais, número 2), da OI 012-E3/CCPE/6ª Região Militar,
de 6.11.2018, impõe destacar que o parâmetro normativo que o Apelado teve para aferir a proporcionalidade e a razoabilidade de sua
reação face a conduta da Vítima, que atuou na condição de figurante no adestramento em questão, não se limitou apenas as regras
contidas no Plano de Segurança.
Observa-se que a referida Ordem de Instrução teve como referência doutrinária, dentre outros, o Manual MD33-M-10
(Garantia da Lei e da Ordem), o PIM COTER 2018, o EB70-PP-11.012 (Programa-Padrão de Instrução de Qualificação do Cabo e do
Soldado - Instrução de Garantia da Lei e da Ordem e Instrução Comum- PPQ 1 - Cb e Sd GLO e Instrução), manuais castrenses que
são constantemente aplicados e ensinados nos Programas-Padrão de Instrução Militar, e que, necessariamente integraram o conjunto
de Instruções, Exercícios ou Operações das quais o Réu participou ao longo de sua vida na Caserna.
Nessa perspectiva, ao se examinar as Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, extrai-se o perfil de um militar
experiente, que iniciou sua vida castrense em 2011, com sua incorporação ao serviço militar obrigatório, e ao longo dos oito anos em
que serviu no 35º Batalhão de Infantaria, participou de diversas atividades de preparo e emprego, na formação de Recrutas, no
adestramento do Efetivo Profissional e no emprego da Tropa.
Ainda, no ano de 2013, conforme referência elogiosa juntada pelo Apelado, este participou do Exercício de
Adestramento do BOPES/Batalhão Marechal Cantuária, na Operação Sertão, e da missão de Segurança por ocasião da visita da
Presidente da República. Em 2013 e 2014, participou das Operações de GLO, Operação Ilhéus na região Sul do Estado da Bahia,
onde participou da Operação de Restabelecimento da Ordem Pública na Região do Baixo Sul do Estado da Bahia, e participou, ainda,
da Operação Serrinha.
Revela-se, assim, que o ex-3º Sgt Ex Samuel, à época dos fatos, ostentava a condição de Comandante de Fração, a quem
o Exército Brasileiro confiou a relevante missão de preservar as condições ideais de um adestramento da tropa, por se tratar de um
militar experimentado, que ao longo da sua carreira foi-lhe exigido conhecimentos essenciais para o desempenho da função e lhe foi
agregado noções típicas da atividade das armas, dentre elas a relativa às regras de engajamento em Operações de GLO, mais
especificamente concernentes ao emprego do uso proporcional e escalonado da força diante de intenções e/ou atos hostis.
Ao sopesar fragmentos das razões de decidir, nos quais o Conselho exarou que o Apelado agiu de maneira correta, usou
progressivamente a força e exerceu “o seu dever conforme a Cartilha da GLO e com base nos ensinamentos que lhe são orientados e
para as situações para as quais foi treinado a agir na vida na caserna”, observa-se, ao revés, que tanto no Plano de Segurança a
Ordem de Instrução (OI) 012 - E3/CCPE/6ªRM, de 31.11.2018, quanto nas regras de engajamento ao PPI Mandacaru 2016 que
serviram de fundamento à elaboração da OI em questão, não há abrigo para a conduta do ex-Sgt Ex Samuel.
Extrai-se das regras castrenses, que orientam e uniformizam atitude e resposta dos militares, individual ou
coletivamente, em face das variadas situações com as quais poderão se defrontar no cumprimento de suas missões, que o uso da força
consiste no mínimo absolutamente necessário.
Nestas regras de engajamento, à tropa deve ser reconhecido o direito da autodefesa contra ataques diretos, no caso de
ameaças à integridade física e/ou à vida do pessoal militar ou, ainda, contra a integridade dos Meios de Emprego Militar em uso na
Operação [item 4. PREMISSAS BÁSICAS, letra k, do Anexo D (Normas Particulares de Conduta) ao PPI Mandacaru 2016].
Nesse cotejo normativo, conclui-se que a conduta do Ofendido, ex Cb-Ex Emerson Marques Castro, por mais que fosse
enquadrada como intencionalmente hostil e provocativa, não configurou uma ameaça real à integridade física e/ou à vida do pessoal
militar ou, ainda, contra a integridade dos Meios de Emprego Militar. Logo, a assertiva do Conselho de que o Réu exerceu seu dever
conforme a Cartilha de GLO não encontra amparo nos manuais castrenses.
No tocante ao grau de força empregado em resposta a um suposto ato hostil, as normas de conduta ao PPI Mandacaru
2016 orientam que deve ser proporcional à ameaça ou situação encontrada. Em todas as situações, norteia-se que o uso da força deve
ser evitado ou retardado ao máximo.
Neste ponto referente ao que de fato motivou o uso da força, depreende-se que a conduta do Ofendido não encontra
conformação na conceituação de ato hostil, consistente na ação (ostensiva ou não) praticada com o intuito deliberado de provocar os
efeitos lesivos ou danos contra a(s) pessoa(s) e/ou patrimônio [item 6. SITUAÇÕES PARTICULARES, letra c. Ato Hostil, número 1),
do Anexo D (Normas Particulares de Conduta) ao PPI Mandacaru 2016]. Por conseguinte, a provocação e insurgência do ex-Cb Ex
Castro não deveria ensejar nem o uso de força, posto que não estava diante de um ato hostil.
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345840 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
5/7
Ademais, a base doutrinária militar explicita que seria o menor grau de aplicação da força coercitiva (letal ou não letal)
requerido para impor a lei ou neutralizar uma ameaça sem colocar em risco a integridade física própria ou de terceiros. Em suma, o
emprego da força deve-se limitar ao mínimo indispensável.
Em complemento, o PPI Mandacaru 2016 dispõe que o uso moderado dos meios necessários é caracterizado nos atos ou
ações praticadas sem excesso de força, ou seja, quando se aplica um grau de força proporcional à ameaça ou à situação encontrada.
Assim, como bem pontua o ilustre representante do Parquet Militar, nas suas Razões de apelação, ao se analisar os
vídeos, infere-se que o emprego da força pelo Apelado não foi proporcional e não se limitou ao mínimo indispensável:
“De fato, ao analisarmos os vídeos, está evidente que a atuação do 3º Sgt SAMUEL foi violenta e completamente desproporcional ao cenário
exposto, na qual observamos um militar fazendo um papel de figurante, desarmado e sozinho, sem trazer nenhuma ameaça ou perigo aos
militares que ali estavam, sendo alvejado por seis vezes e ainda recebeu o golpe "mata-leão", que o levou ao desmaio e, para piorar, a vítima
foi algemada mesmo desmaiada”.
Além disso, dentro do cenário que se desenhou durante a instrução em questão, uma vez que o ex-3º Sgt Ex Samuel
tenha decidido pelo uso da força, mostra-se pertinente transcrever os preceitos do PPI Mandacaru 2016, que traduzem como deveria
ser a progressividade adotada para as ações deste Apelado:
“ANEXO “D”(NORMAS PARTICULARES DE CONDUTA) AO PPI MANDACARU
K. Progressividade a ser adotada para as Ações:
1) O uso da força deverá, sempre que possível, evoluir gradualmente, sempre a fim atingir o nível suficiente para neutralizar a ameaça,
buscando preservar a integridade física das pessoas, do material e das instalações afetadas. O uso da força, em princípio, será progressivo.
Deverá ser priorizada a utilização de munição não letal e/ou de equipamentos especiais de reduzido poder ofensivo.
Em todas as situações em que se faça necessário, sempre que possível, deve-se seguir a seguinte sequência de ações:
a) alertar verbalmente, empregando alto-falantes, se necessário;
b) negociar visando neutralizar a ameaça;
c) realizar demonstrações de força, priorizando o princípio da massa;
d) usar armas não letais (lançar gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral);
e) empregar formações de controle de distúrbios;
f) atirar com munição especial (projétil de borracha);
g) utilizar dispositivos elétricos incapacitantes;
h) usar arma letal;
i) se possível, executar o tiro de advertência. Este disparo deverá ser realizado em local visível pelo APOP, buscando desencorajá-lo a
prosseguir com o ato ameaçador contra a tropa e de forma a não causar risco para terceiros.” (Grifo nosso).
Em uma quadra completamente oposta, o que se infere dos vídeos juntados ao Inquérito Policial Militar 7000027-
21.2019.7.06.0006 (Evento 1, itens 11 e 12) e à APM 7000092-16.2019.7.06.0006 (Evento 536) são ações de comando do Apelado
desprovidas de uso progressivo da força. Não se observa em tais imagens nenhuma negociação verbal antes do emprego dos tiros de
borracha e lançamento de gás, mas, sim, o contrário é visualizado, ocorreu o emprego de ações quase simultâneas contra o Ofendido,
primeiro ouvidos os tiros, para imediatamente após a granada, sem qualquer escalonamento, serem comandados mais tiros de
elastômero.
Entretanto, a Vítima era um colega de farda, na condição de figurante, desarmado, e visivelmente identificado com uma
braçadeira vermelha.
Inclusive, antes do meu pedido de Vista discutia-se em Plenário acerca do uso de armamento não letal em exercício de
adestramento que prevê, relaciona e distribui munições de elastômero entre seus participantes. Na Operação Escudo Atlântico essas
munições poderiam ter sido utilizadas com atenção as normas regulamentares já descortinadas na leitura deste Voto.
O adestramento apresenta-se justamente como ferramenta indispensável ao desenvolvimento e ao treinamento das
capacidades individuais e coletivas, exigidas nas Operações Militares, centrado nos preparos físico-mental, profissional, logístico,
organizacional e no espírito de corpo, sempre na busca da excelência operacional do emprego.
Permitir o uso desproporcional e desmedido das munições de elastômero, de forma irresponsável e inconsequente, como
se deu no caso em concreto, não se estaria a desenvolver e treinar capacidades individuais e coletivas de uma tropa, que pode vir a ser
empregada em missão real no seio da sociedade civil.
Nessa mesma toada, o Anexo “C” traz disposições que alertam para a manutenção da integridade física de todos os
envolvidos, in verbus:
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345840 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
6/7
“c. Segurança Física (Manutenção da Integridade Física)
1) A tropa amiga estará figurando a Força Oponente somente para efeito de Exercício. É necessário o respeito e o padrão ético a ser
observado entre os participantes.
2) Não é permitido o contato físico entre a tropa legal e Força Oponente que venha a causar injuria à integridade física, sendo autorizado
contato físico mínimo necessário a realização das atividades previstas nas missões.” (Anexo “C” da OI 012-E3/CCPE/6ª RM, de 6.11.2018;
grifo nosso).
Em descompasso a tais orientações, os vídeos mencionados retratam o Apelado determinando a captura e imobilização
da Vítima, apesar do Ofendido já estar mobilizado por outros três militares, o Réu aplicou-lhe um golpe “mata-leão”, e mesmo
aparentemente desfalecido o figurante, ainda foi algemado e conduzido à Base.
Vale ressaltar que a encenação se tratava de um treinamento planejado, comandado e controlado pelo Exército como
Forma de Preparo da Tropa da Força Terrestre e que a Vítima também era militar, orientado a agir com insurgências contra os demais
companheiros de farda.
Consoante à tese da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, a norma não autoriza que
componentes do Estado possam matar ou ferir pessoas desarmadas e que não representem qualquer risco para os agentes e para
terceiros. O Ofendido, apesar de reprovável conduta provocativa, encontrava-se na condição de figurante em um exercício de
adestramento, desarmado e sem qualquer iminência de praticar ato de violência que pudesse exigir o emprego da força empreendida
pelo Apelado.
Não existiu, no caso em cotejo, dever cumprido e/ou injusta agressão iminente a permitir a subsunção a excludentes de
ilicitude preconizadas no CPM, haja vista que o ex-3º Sgt Ex Samuel não tinha sequer autorização para participar da instrução de
Controle de Distúrbios, conforme declara a Testemunha, responsável pela condução e controle das instruções, o 1º Tenente Davi Iago
Santana Santos, que atuava na função de Observador, Controlador e Avaliador da Atividade (OCA). O Ofendido não representava
uma ameaça real a ensejar o uso de força, ainda que na percepção da Defesa tenha sido moderada e proporcional.
O depoimento da referida Testemunha esclarece que constava no barema de avaliação do exercício apenas negociação
entre a Polícia do Exército (PE) e a figuração, e que "dentro da coordenação da direção do exercício, não estava previsto nenhum
militar de outra fração que não fosse da PE para poder entrar no exercício.".
Ou seja, o Apelado tinha consciência de que não estava em estrito cumprimento de atribuições decorrentes do
adestramento, já que o responsável pela oficina de instrução de Controle de Distúrbios não lhe havia reportado qualquer incidente
planejado contra a base de apoio com envolvimento deste Apelado e dos demais combatentes que faziam parte da guarnição
responsável pela segurança.
Ao fim desse detalhamento da normativa operacional apontada na instrução probatória da APM 7000092-
16.2019.7.06.0006 e constatado que a conduta do Réu não se enquadra no estrito cumprimento de dever, considerados os dogmas da
doutrina militar em operações desta natureza, passo à análise da autoria e da materialidade delitivas.
A ação delitiva está delineada no art. 209, § 1º, do CPM. Consiste na apenação com até 5 anos de reclusão daquele que
ofende a integridade corporal ou a saúde de outrem e produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido
ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.
Quanto à materialidade delitiva, os laudos e atestados médicos constantes dos autos evidenciam que o Ofendido ficou
afastado das suas ocupações por mais de 30 dias, relação de causalidade com os disparos ocorridos em 20.11.2018, como se extrai do
exame realizado no dia dos fatos, no qual o médico do Destacamento Logístico (Dst Log) das instalações ocupadas pelo Batalhão
Marechal Cantuária declara a existência de ofensa a integridade física, com sinais de asfixia, bem como múltiplas lesões contusas
associadas a escoriações em região do glúteo, face medial do joelho, médio pé a esquerda e em face lateral da perna direita, essas
descrições em consonância com as fotos das lesões juntadas nos autos.
A alegação de não conhecimento prévio do Plano de Segurança da Operação Escudo Atlântico por parte do Apelado,
antes da data do exercício, não se apresenta como determinante na aferição de seu dolo, posto que se extrai dos vídeos dos fatos
apurados; das conversas do grupo privado de militares, pelo aplicativo Whatsapp, que participaram do adestramento; e do
interrogatório do Réu a existência de elementos de consciência e de vontade nas medidas empregadas pelo Acusado, quando, por
certo, era exigido dele uma conduta diversa.
Desconhecer o Plano de Segurança não autoriza agir com desproporcionalidade. O aludido Plano não se trata de nova
instrução a ser implementada na formação do militar, mas sim servia como complemento e reforço de normas que já devem ser de
conhecimento de militares do efetivo profissional, sobretudo para o Apelado que já ostentava a graduação de Terceiro-Sargento,
último grau hierárquico de sua trajetória regular no serviço militar.
Restou comprovado que o Apelado agiu com excesso ao ordenar atirar, pelo menos, cinco tiros de calibre 12 de
elastômero, além de dois lançamentos de gás lacrimogêneo, e ainda ter determinado a captura, imobilização e empregado na Vítima,
já imobilizada por mais três militares, um golpe “mata-leão”, e mesmo aparentemente desfalecido o Ofendido, ainda foi algemado e
conduzido à Base. Ademais, a encenação se tratava de um treinamento planejado, comandado e controlado pelo Exército e a Vítima
também era militar, orientado a agir com insurgências contra os demais companheiros de farda.
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345840 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
7/7
No entanto, após atenta observação ao vídeo juntado à APM 7000092-16.2019.7.06.0006 (Evento 536), julgo que o
decidido na Sentença e levantado pela Defesa do Apelado de que três tiros de elastômeros partiram também de outro soldado, além do
ex-Cb Ex Wanderlei, não pode ser desconsiderado.
A comprovação da autoria do ex-3º Sgt Ex Samuel Oliveira Lima da Cruz resta controversa e incerta, posto que não se
apurou com precisão qual foi a conduta que efetivamente produziu a ofensa à integridade do ex-Cb Ex Castro. Ou seja, conforme as
imagens do vídeo, dois militares dispararam em direção ao Ofendido, mas não se concluiu, em juízo de certeza, ao longo da instrução
processual, qual comportamento deu causa ao resultado.
Em que pese presente a materialidade delitiva, não foi possível comprovar que a ordem do ex-3º Sgt Ex Samuel dirigida
ao ex-Cb Ex Wanderlei tenha produzido o resultado lesão corporal grave, isso porque outro militar também atirou no Ofendido.
Desta feita, nos casos em que o convencimento judicial acerca da autoria não se forma em completude, a dúvida deve
operar em favor do Acusado, logo a absolvição é a medida que se impõe, consagrado o princípio da prevalência do interesse do Réu –
in dubio pro reo.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo Ministerial, para manter a Sentença a quo que absolveu o ex-3ºSgt
Ex Samuel Oliveira Lima da Cruz, e alterar o fundamento da Sentença absolutória para o art. 439, letra "e", do Código de Processo
Penal Militar.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator para o Acórdão

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001345840v41 e do código CRC 1d66cfb6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 4/10/2022, às 14:34:17
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345840 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000517-58.2021.7.00.0000/BA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
ADVOGADO: JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
VITIMA: EMERSON MARQUES CASTRO
ADVOGADO: HEITOR COELHO DANTAS
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no
que fui acompanhado pelos eminentes Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, votei conhecendo e negando
provimento ao apelo do Ministério Público Militar (MPM), para manter inalterada a
r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, isto é, reconhecendo a
absolvição do ora apelado na alínea “b” do art. 439 do CPPM, pelas razões que
passo a expor.
2. Em suas razões de apelação, o MPM e a Defesa do ofendido, na
qualidade de assistente de acusação, requeriam o provimento do presente recurso,
com a consequente reforma da r. Sentença, para que o apelado ex-3º Sgt Ex Samuel
Oliveira Lima da Cruz fosse condenado nas penas do art. 209, §1º, última parte, do
CPM, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas encontrar-se-iam
devidamente comprovadas (Evento 1, docs. 3 e 4).
3. A materialidade do delito está comprovada através do nº 2018 01
PV 012637-1, e 21/12/2018, lavrado por Perito Médico Legista, do Departamento de
Polícia Técnica do Estado da Bahia, que relatou a incapacidade do ofendido para as
ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (Evento 1, doc. 1, págs. 43/44 do
IPM nº 7000027-21.2019.7.06.0006), pelo Laudo de Exame Complementar de
Lesões Corporais, de 29/03/2019 (Evento 10, doc. 2, pág. 3, do mesmo IPM), pelas
fotos da lesão (Evento 1, docs. 13 a 23 do mesmo IPM), além da Ata de Inspeção de
Saúde (Evento 10, doc. 2, pág. 4, do mesmo IPM), além das fotos da lesão (Evento
1, docs. 13 a 23 do mesmo IPM).
4. A autoria, por sua vez, também está corroborada pelos depoimentos
das testemunhas e do ofendido.
5. Resta, portanto, aferir a culpabilidade do apelado. Por meio das
provas colacionadas aos autos é possível inferir que o apelado não agiu com dolo
direto, uma vez que não dirigiu a ação com o objetivo de causar lesão corporal no
ofendido. Deve-se, então, verificar se ele agiu com dolo eventual.
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345847 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
2/8
6. É cediço que o direito penal adota a Teoria do Consentimento, que
prevê que o dolo eventual é, ao mesmo tempo, vontade e representação (previsão do
resultado como certo ou provável). Assim, de acordo com esta Teoria, é dolo a
vontade que, mesmo não dirigida diretamente ao resultado possível ou provável,
consente na sua ocorrência (assume o risco de produzi-lo). Não é isso que se percebe
no caso em tela, em que não é possível ter a certeza, que o juízo condenatório exige,
que o apelado previa que era possível causar aquele resultado, mas que, sendo a
vontade de agir mais forte, ele preferiu assumir o risco a desistir da ação.
7. Portanto, para que prevalecesse o entendimento acima, seria
necessário aplicar ao caso a Teoria da Representação, que entende o dolo como a
previsão do resultado, para condenar o apelado pelo tipo previsto no § 1º do art. 209
do CPM. Contudo, conforme já demonstrado, essa não é a teoria adotada no direito
penal militar brasileiro.
8. Diante dessa distinção e das provas colhidas nos autos, não se pode
concluir que o apelado agiu com dolo direto ou com dolo eventual porque não é
possível precisar a sua vontade ou a sua indiferença quanto à possibilidade de
lesionar o ofendido.
9. Os vídeos demostram o momento da ação no qual o ofendido não se
rende e profere dizeres como “não vou sair, não vou sair” (Evento 1, vídeos 11 e 12,
IPM nº 7000027-21.2019.7.06.0006 e Evento 536, vídeo 2, APM nº 7000092-
16.2019.7.06.0006) e “errou, meu senhor”, em atitude de enfrentamento da tropa,
que age na tentativa de contê-lo.
10. Em sequência, quando o ofendido grita “chega”, de fato, ele ainda
é alvejado, mas, em seguida, os tiros cessam, momento em que o ofendido tenta
empreender fuga, razão pela qual é contido pela tropa, ainda em continuidade à
atividade (Evento 1, vídeos 11 e 12, IPM nº 7000027-21.2019.7.06.0006).
11. Assim, nota-se uma atitude provocativa do ofendido, atuando como
figurante, que levou à reação da tropa comandada pelo apelado Samuel, nos termos
das diretrizes da Caderneta Operacional de GLO (2008) e da disciplina do Exército,
não sendo razoável acreditar que houve dolo na conduta para causar lesão ao
ofendido.
12. Diante disso, naquela assentada, entendia que estava correta a r.
Sentença impugnada, que absolveu o ora apelado com fulcro no art. 439, alínea
“b”, do CPPM, razão pela qual a adotei como minhas razões de decidir:
“Em relação ao réu Samuel, o Conselho de Justiça entendeu que,
pelas circunstâncias e provas constantes dos autos, principalmente a
testemunhal, que esse réu interveio contra a Força Oponente
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345847 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
3/8
(figuração), durante o exercício ocorrido no dia 20/11/2018, por
ordem de superior, do Ten. Reis, usando da força moderada, com o uso
gradual e proporcional da força e utilizando-se dos meios previstos
para o exercício, de acordo com a regras de engajamento, dentro da
concepção do seu dever legal.
Vide Depoimentos:
EVENTO 73 - ITENS 22 ao 32 - TESTEMUNHA DO MPM - 1º
TEN DAVID IAGO SANTANA SANTOS:
" (...) Defesa: Mais a minha pergunta é o seguinte, o exército mandou
que se levasse pra operação, ou militar fez a carga e participou do
treinamento da cabeça dele? Testemunha: Não, existe uma ordem de
operações que dita isso aí... Defesa: A munição da (sic) calibre doze
fazia parte dessa ordem que o Sr. falou? Testemunha: Isso, também."
EVENTO 73 - ITENS 32 ao 40 - TESTEMUNHA DO MPM - 2º
SGT LEONARDO ÁVILA BORGES:
Testemunha: Não, era só manifestação em prol do que eles estavam
querendo na cidade, eles queriam que o exército se afastasse, então a
finalidade era eles bloquearem a saída das viaturas e no momento
que viessem a tropa ele negociassem e se retirassem... Testemunha:
Tinha o armamento da tropa mais não a previsão, no caso o gás
lacrimogênio já seria pra dispersa a tropa mesmo, no caso um tiro de
doze seria se a tropa fosse invadir o local, correção se os manifestante
fosse invadir o local que a tropa estava. (...) Testemunha: A
finalidade da figuração era só fazer esse papel e depois se retirar,
agora o que foi passado pra tropa o exército no momento presente, o
comandante deles que termina qual seria a ação que eles deveria
tomar (...) MPM: Mas eu digo aquela atividade em si, aquela
atividade tinha encerrado ...quando o grupo do sargento Samuel
entrou? Testemunha: Era pra ter se encerrado né, mas o manifestante
continuou pelo que eu vi no vídeo ainda se manifestando, então ele
tomou a iniciativa dele (...) Testemunha: O uso progressivo da força,
no caso o gás como eu falei era pra dispersão e o tiro de doze é pra
uma manifestação que está vindo contra a tropa, ai chega um
momento que você tem que utilizar a munição de borracha, isso seria
o uso progressivo da força(...)"
EVENTO 282 - ITENS 1 - TESTEMUNHA - 2º TEN FELIPE
NASCIMENTO REIS LUCCIOLA:
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345847 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
4/8
"TESTEMUNHA: Eu estava responsável de realizar um posto de
bloqueio de vias urbanas na via exatamente na frente da base que era
o ginásio em pauta. Havia uma guarnição de serviço desse ginásio
que era feita por outro pelotão, que era o pelotão do sargento Samuel,
em quanto eu estava realizando o meu PBCVU o tenente Iago que
estava desenvolvendo a função de OCA estava acompanhado toda
atividade e eu verifiquei que chegou alguns militares da figuração
quando eu fui intervir de imediato, por que como o meu PBCVU era
na frente da base, naturalmente pra eles fazerem qualquer tipo de
incidente com a base, naturalmente eles tinham que passar dentro do
meu PBCVU, então eles passaram andando e eu fui interferir, o OCA
inclusive na hora veio falar comigo, falou: Reis esse incidente não é
pro seu PBCVU é para os militares que estão guarnecendo a base, que
é um incidente que eles vão fazer uma manifestação então você de
imediato não faça nenhuma intervenção, deixe eles passarem. Eu
vendo aquela situação como eu estava o PBCVU exatamente na frente
da base eles começaram a manifestação ai ficou a minha tropa ali na
via e na praça que tinha o ginásio e a tropa da base sem nenhuma
reação. De imediato eu confirmei com o oca, ele falou: O incidente
não é seu, não é do PBCVU eu peguei de imediato fui até a guarda
chegou uma figuração de reportagem eu conduzir essa figuração até
entrada da base pra que fosse conduzido a cominação social do
Batalhão marechal cantuária e quem me recebeu como mais antigo
foi o ex sargento Samuel e eu de imediato informei pra ele: Samuel
esse incidente da manifestação eu não estou fazendo nada por que o
tenente Iago me informou que não era pro meu PBCVU, era para os
militares da base. Ele de imediato pegou o efetivo, o incidente da
reportagem foi conduzir para comunicação social e retornou, nesse
meio tempo passava uma viatura do BPE que não estava relacionado
a essa situação da manifestação, eles estavam fazendo um
reconhecimento na área e nesse momento a figuração literalmente
fechou a via. Quando eles fecharam a via, a viatura do BPE ficou
impedida de passar ai ficou eu e o tenente da viatura de polícia do
exército tentando negociar com a tropa em quanto pelotão que era da
base não chegava, nesse meio tempo a gente tentou negociar o cabo
Castro na época ele era como se fosse o líder da turma, ele começou
inflar a situação, causar um certo tumulto, a gente tentando negociar
ele não cedendo de forma nenhuma ai foi que eu soltei a grana de gás
lacrimogênio na intensão de haver dispersão e não haver nenhum
contato, ai foi que chegou o sargento Samuel, não me recordo
exatamente quantos militares da literalmente tentar sanar a situação.
Eu presenciei o fato, não me recordo agora a onde o oca estava no
momento dos disparos, eu não me recordo e o que aconteceu foi
isso... Juíza: Havia previsão disso, de ser necessário usar tiro pra
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345847 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
5/8
dispersar a manifestação? Testemunha: Como a Sra. Perguntou, eles
chegou devido a informação que eu passei para ele previamente,
devido a intervenção do oca comigo, eu estava no pelotão e eu me
recordo que ele chegou tentando negociar também realizando
disparos longes, e toda turma dispersou ficando só a figura do então
cabo Castro, que estava lá no momento, então particularmente do meu
ponto de vista ali do momento que eu observei, ele chegou primeiro de
forma a tentar primeiro agir progressivamente, ele simplesmente não
chegou atirando, ele realmente fez o contato prévio ali que foi que
gerou dispersão ficando só o cabo Castro na situação, tanto que os
outros militares da figuração eles não permaneceu no
local(...) Testemunha:
Na
situação
que
eu
vi,
foi
usado
progressivamente e ele foi resistindo no local, literalmente ele criou
uma resistência na situação e o que gerou uma situação mais chocante
é que era um exercício mais tinham pessoas transitando e ele estava
denegrindo a imagem da força, por mais que os envolvidos soubessem
que era uma atividade de exercício a população que transitava não
sabia, então realmente para força uma pessoa ali resistindo gerando
uma situação de certo constrangimento. Juíza: Então só pra entender
o sargento Samuel chegou por que o Sr. pediu o Auxilio dele, mais ou
menos isso? Testemunha: É, por que eu informei a ele que o oca tinha
me passado uma situação que não era pra eu intervir, era para o
grupamento dele, que ele estava inserido no pelotão de segurança da
base. (...) Conselho: Havia a previsão de utilizar munição de
elastômero no exercício? Testemunha: Houve uma reunião previa na
qual antes de partir para o exercício, foi reunida todas as tropas no 19
BC que todo material não letal estava autorizado, mais tinha um limite
de uso, para não utilizar todo material que se foi
conduzido. Conselho: Então estava autorizado utilizar munição de
elastômero contra turma? Testemunha: É uma pergunta delicada
capitão, mais referente a menos que letal sim, que enquadra a questão
da borracha(...) MPM: Por que existe prescrição dentro plano de
segurança. Testemunha: Umas das primeiras perguntas que vocês me
fizeram era se eu tinha conhecimento plano de segurança e se isso
está no plano de segurança e não chegou para a tropa a gente não
tinha conhecimento disso(...). MPM: O Sr. percebeu que houve um
equívoco por parte da tropa em relação ao cabo Castro? Testemunha:
havendo desconhecimento do plano de segurança a gente segue o uso
progressivo da força, então é como eu já te falei tudo que tem
pertinente a esse plano de segurança, a tropa não sabendo a gente não
tem como ter nenhuma postura pertinente a isso sem conhecer o plano
especifico do exercício."
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345847 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
6/8
Em razão da ordem dada pelo Ten. Reis, o réu Samuel entrou no
exercício, e passou a fazer parte do exercício naquele momento, e,
portanto, também a ser avaliado pelos Superiores.
Os vídeos constantes dos autos (evento 1, itens 11 e 12 do IPM, e
evento 536 da Ação), demonstram que o ofendido se excedeu na
figuração e afrontou a tropa ao falar "não vou sair, não vou sair... e
"errou, meu senhor" , em situação adversa ao que foi a ele foi
incumbido na figuração.
Como se depreende dos autos, seria para o Cb.Castro ter se rendido
logo após o lançamento da primeira granada. Ademais, em situação
real, como prevê a caderneta do GLO, após o disparo de advertência
para o chão, de projetil de elastômero, já seria um alerta para o
ofendido ter parado com o afrontamento, haja vista que ele tinha
plena ciência, também, dessa regra de engajamento e das
circunstâncias nas quais são usadas, e que a tropa de reação só iria
parar com a ação progressiva quando ele se rendesse. E não foi o que
ele fez, ele continuou a afrontar a tropa, assumindo para si a
responsabilidade e o risco do que viria dali para frente.
O militar é ensinado e adestrado a agir conforme as regras da
Caderneta Operacional da GLO, e o réu Samuel fez exatamente o que
lhe é ensinado, agindo de maneira correta e com êxito ao conseguir
parar a conduta do ofendido que não estava condizente com o
exercício, tendo extrapolado e nitidamente provocado aquela reação
da Tropa.
Nos vídeos mostra do uso progressivo da força por parte do réu
Samuel, ao tentar, primeiro, negociar, sem êxito, após, o lance do gás
lacrimogêneo e após os disparos de calibre 12 de borracha.
Justifica-se, também, a imobilização, o emprego do mata leão e o
algemamento, na medida em que o ofendido ficou descontrolado
tentando pegar a pistola do Sd.Pedro (conforme depoimento).
Conforme depoimentos em Juízo, ressaltando o do Cel Quintanilha
(evento 405, itens 3, 4 e 5)), estava previsto o uso de armamento não
letal e de gás lacrimogêneo para o exercício e o réu Samuel não sabia
exatamente qual seria a conduta dos figurantes (da Força Oponente),
consoante interrogatório, o que se justifica e aprova-se a sua
intervenção firme e eficaz ter conseguido cessar a provocação e
insurgência do ofendido naquele exercício, pois como reafirmou, a sua
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345847 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
7/8
conduta e atitudes, também, passaram a ser avaliadas pelos seus
Superiores, a partir do momento em que recebeu ordens para intervir
contra a figuração.
Ressalte-se que o plano de segurança não chegou ao conhecimento do
réu Samuel antes da data do exercício.
Verifica-se, portanto, que o réu Samuel foi assertivo com a sua ação e
agiu, sob a ordem de Ten.Reis, diante de uma justa motivação, que foi
a provocação e descontrole da vítima durante o exercício, tendo usado
dos meios graduais e proporcionais da força, precisando empregar
armamentos não letais, previamente autorizados pelos seus Superiores
e previstos para aquele exercício, diante do não sucesso da prévia
negociação verbal com o Cb.Castro.
As conversas de whatsapp foram usadas de forma descontextualizada,
revelando apenas brincadeiras entre colegas, bem como demonstrando
a convicção por parte do réu Samuel de que ele tinha exercido o seu
dever conforme Cartilha do GLO e com base nos ensinamentos que
lhe são orientados e para as situações para as quais foi treinado a
agir na vida da Caserna.
Acrescente que o vídeo do evento 536 demonstra que os tiros de
elastômeros partiram também de um outro soldado, além do Cb
Wanderley, deixando margem de dúvidas se os ferimentos provocados
na vítima foram ocasionados por esse elemento ou pelo Cb Wanderley,
sendo que somente esse último estava obedecendo ordens diretas do
réu Wanderley.
Incontestes as lesões sofridas pelo ofendido, diante dos laudos
periciais e atestados de saúde constantes dos autos, mas não há
certeza robusta acerca da sua relação de causalidade com a ação sob
o comando do réu Samuel, com os tiros disparados especificamente
pelo réu Wanderley.
E, por outro viés, ainda que as lesões tivessem relação com a ação do
réu Samuel (o que não há certeza) está patente nos autos que o réu
agiu sob o manto do estrito cumprimento do seu dever legal, tendo
utilizado os meios moderados e o uso progressivo da força, de acordo
com as regras de engajamento, consoante tese de Defesa, sendo o fato,
portanto, atípico.
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345847 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345847 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
8/8
Dessa forma, diante do fato atípico, ou havendo dúvidas sobre a
relação de causalidade entre as lesões da vítima a ação do réu, a
absolvição é a medida que se impõe no presente caso aos dois réus.”
13. Logo, restou evidente que o apelado agiu dentro da legalidade,
razão pela qual não merecia ser reformada a Sentença impugnada, inclusive quanto
ao fundamento da absolvição do ora apelado.
Por essas razões, votei vencido conhecendo e negando provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar para manter inalterada a r. Sentença recorrida
que absolveu SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ, com fundamento na alínea
“b” do art. 439 do CPPM.
Brasília, 21 de setembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345847v6 e
do código CRC b64f3227.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 29/9/2022, às 11:48:56
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345847 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345877 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000517-58.2021.7.00.0000/BA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, de 27 de maio de 2021,
que absolveu o ex-3º Sgt Ex SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ da imputação
contida no artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439,
alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
Por ocasião do julgamento do citado Recurso em Sessão realizada no
dia 21 de setembro de 2022, o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao apelo do Ministério Público Militar, para manter a
Sentença de primeiro grau, e, por maioria, decidiu alterar o fundamento da sentença
absolutória, para o artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Enquanto Revisor do feito, integrei a corrente minoritária juntamente
com os eminentes Ministros Dr. José Coêlho Ferreira (Relator), Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo e Gen Ex Marco Antônio de
Farias, uma vez que mantinha como fundamento da Sentença absolutória a alínea
“d” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.
O ponto de divergência nos presentes autos diz respeito ao fato de que,
ao meu sentir, a toda evidência, não restaram dúvidas quanto à autoria delitiva,
todavia, ficou suficientemente comprovado que o Réu agiu impelido pelo estrito
cumprimento do dever legal, devendo incidir a causa de exclusão da ilicitude
prevista no inciso III do artigo 42 do Código Penal Militar.
O Acusado foi denunciado pelo delito tipificado no § 1º do artigo 209
do Código Penal Militar, que assim dispõe:
“Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão grave
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345877 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345877 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
2/10
§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro,
sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta
dias:
Pena - reclusão, até cinco anos.”.
Ao comentar o delito em testilha, Enio Luiz Rossetto (Código Penal
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 663) afirma que:
“(...) O verbo ofender designa lesionar, ferir a integridade física ou fisiopsíquica de
outro ser humano (...) A integridade corporal (física) é ofendida quando ocorre o
dano físico (anatômico) nos tecidos internos ou externos do corpo: escoriações,
feridas, mutilações e equimoses (...)”.
E prossegue o referido doutrinador:
“(...) Ocorre lesão corporal grave: (...) III) Se se produz dolosamente, incapacidade
para as ocupações habituais, por mais de trinta dias. O conceito de ocupação é sob
o prisma funcional, e não econômico (...) Ocupação habitual não se refere
especificamente ao trabalho do ofendido, mas às suas ocupações da vida em geral:
asseio corporal, recreação, lazer e demais atividades de natureza lucrativa ou não
lucrativa (...)”.
In casu, a análise detida das imagens oficiais do exercício de
simulação não permite concluir sobre a origem do disparo que causou a lesão no
joelho esquerdo do Ofendido.
Afinal, considerando não ter sido realizado o exame de balística, ainda
assim é possível identificar que o ex-Cb Ex Vanderlei Anunciação da Silva, militar
que estava sob o comando do Acusado na simulação, efetuou 5 (cinco) disparos com
o armamento calibre 12 de munição não letal, sendo 1 (um) na direção do solo e os
outros 4 (quatro) contra o Cb Ex Emerson Marques Castro.
Nada obstante, também se identifica nas imagens um segundo atirador
que efetuou 3 (três) disparos na direção do Ofendido, sem que para isso estivesse
autorizado, pois, a toda evidência, não estava sob o comando do Acusado no
exercício simulado de dispersão da turba.
Registre-se, por oportuno, que o citado militar sequer foi arrolado
como testemunha a fim de que pudesse esclarecer os motivos pelos quais efetuou
disparos no citado exercício de simulação.
Por tais razões, não é possível atribuir ao Réu a responsabilidade pela
lesão que afastou o Ofendido de suas funções habituais por período superior a 30
(trinta) dias, pois as imagens não esclareceram a origem do disparo que lesionou o
joelho esquerdo do Ofendido.
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345877 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345877 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
3/10
Por outro lado, a Sentença de primeiro grau concluiu pela atipicidade
da conduta, justamente por não ser possível a comprovação do nexo de causalidade
entre a ação supostamente desenvolvida pelo Réu e a lesão provocada na vítima, o
que, com todas as vênias, não merece acolhida, na medida em que, quando muito,
essa constatação afastaria o reconhecimento da lesão grave prevista no § 1º do artigo
209 do Código Penal Militar.
Portanto, restam absolutamente comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, pois, em seu depoimento prestado em Juízo, o Acusado
declarou que “(...) o Vanderlei só atirou porque eu comandei, eu Sargento Samuel
que estava na função de Adjunto do 4º Pelotão, eu dei a ordem para o Cabo
Vanderlei atirar (...)”.
A prova testemunhal corroborou a confissão do Acusado no sentido de
que foi ele quem determinou que o ex-Cb Ex Vanderlei Anunciação da Silva
efetuasse os disparos contra o Ofendido.
No mesmo sentido, o Auto de Exame de Corpo de Delito, elaborado
no dia dos fatos pelo Ten Ex Matheus Magalhães Perdiz, Oficial médico, consignou
a existência de “(...) Lesão contusa e escoriação em fossa ilíaca à direita (...)
Múltiplas lesões contusas associadas a escoriações em glúteo, face medial do joelho
e mediopé à esquerda, assim como, em face lateral e perna à direita (...)”, num total
de 6 (seis) lesões, destacando-se que elas foram produzidas por “(...) munição não
letal cal 12 (...)”.
Além disso, o Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2018 01 PV
012637-01, elaborado em 21 de dezembro de 2018 por Perito Médico Legista da
Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Feira de Santana/BA, atestou:
“(...) assimetria dos joelhos às custas de aumento de volume do esquerdo, ferimento
oval em fase de cicatrização que mede 2x1,7 cm sobre área cutânea escurecida que
mede 4x4 cm localizada na face interna do joelho esquerdo, 1x1 cm na face externa
da perna direita, 1x1 cm na face externa do terço médio da coxa direita.
Claudicação (...)”.
Por fim, a Cópia da Ata de Inspeção de Saúde: 19257/2019, de 20 de
fevereiro de 2019, que julgou o Ofendido “(...) Incapaz B1. Necessita de 90 dias de
afastamento total do serviço e instrução para realizar seu tratamento, a contar de
10/02/2019 (...)” em razão do diagnóstico “(...) S80.0 – Contusão do joelho (joelho
esquerdo) (...)” .
Todavia, quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), embora seja
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345877 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345877 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
4/10
reprovável a conduta do agente que dá causa à lesão à integridade física de colega de
farda, no caso em exame, conforme destacou o próprio Decreto absolutório,
evidencia-se o estrito cumprimento do dever legal, senão vejamos:
“(...) Em relação ao réu Samuel, o Conselho de Justiça entendeu que, pelas
circunstâncias e provas constantes dos autos, principalmente a testemunhal, que
esse réu interveio contra a Força Oponente (figuração), durante o exercício
ocorrido no dia 20/11/2018, por ordem de superior, do Ten. Reis, usando da força
moderada, com o uso gradual e proporcional da força e utilizando-se dos meios
previstos para o exercício, de acordo com a (sic) regras de engajamento, dentro da
concepção do seu dever legal.”.
Para a caracterização do estrito cumprimento do dever legal previsto
no inciso III do artigo 42 do Código Penal Militar, é preciso que a ação seja
praticada “(...) em cumprimento de um dever imposto por lei, penal ou extrapenal,
mesmo que cause lesão ao bem jurídico de terceiro (...)” (Guilherme de Souza
Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p.
92).
In casu, desde a fase inquisitorial o Acusado declarou que todas as
suas decisões, bem como as ordens destinadas à tropa que estava sob o seu
comando, foram baseadas nas regras de engajamento e no uso progressivo da força,
ambos descritos na Caderneta Operacional elaborada pelo Centro de Instrução de
Operações de Garantia da Lei da Ordem do Exército Brasileiro, informações que
foram confirmadas no Interrogatório do Réu perante o Juízo de primeiro grau,
oportunidade na qual declarou que “(...) eu tentei fazer o uso gradativo e
proporcional da força que é previsto na caderneta, até porque eu estava sendo
avaliado (...)”.
O citado documento descreve os graus a serem empregados no uso da
força da seguinte maneira:
“(...) a) Exemplos de grau de força:
- alertar verbalmente usando alto-falantes;
- negociar com líderes;
- Realizar demonstrações de força, priorizando o princípio da massa;
- Usar armas não letais – Lançar gás lacrimogênio, água e granada de efeito
moral;
- Empregar formações de controle de distúrbio;
- Atirar com munição especial – projétil de borracha; e
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345877 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345877 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
5/10
- Atirar para o alto (tiros de advertência) (...)” (Grifo nosso).
Ao cotejar o citado documento com as imagens extraídas dos autos no
exercício de simulação, é possível identificar a estrita observância dos
procedimentos descritos na norma elaborada pela Força Terrestre, sendo oportuno
ressaltar que a Unidade do Acusado participou do exercício na 6ª Região Militar
com diversas outras Organizações Militares da área sob aquela jurisdição.
A propósito dessa conclusão, são oportunas as transcrições dos
depoimentos prestados ao longo da instrução criminal, que, em sua maioria,
confirmaram a fiel observância das regras de engajamento:
1) 2° Ten Ex Felipe Nascimento Reis Lucciola, que afirmou:
"(...) JUÍZA: (...) se havia uma previsão para efetuar disparos para dispersar a
manifestação?
TESTEMUNHA: (...) Do meu ponto de vista, que eu observei, ele chegou de forma a
tentar primeiro agir progressivamente, ele simplesmente não chegou atirando, ele
realmente fez o contato prévio, que foi o que gerou a dispersão, ficando somente o
Cabo Castro.
(...)
JUÍZA: E havia a necessidade de fazer esses disparos de 12? No contexto?
TESTEMUNHA: Na situação pontual que eu vi, foi que foi usada progressivamente
(...)
DEFESA: Qual a orientação que vocês tinham para o uso progressivo da força?
Era negociação, uso de agente químico e não sendo obedecido o calibre 12? Era
essa progressão que vocês estavam empregando?
TESTEMUNHA: Isso é o que esta previsto nas nossas documentações de GLO.
Então nós estávamos adestrando para operações de GLO.
DEFESA: Então era para ser o mais próximo da realidade possível?
TESTEMUNHA: A intensão era o adestramento.
DEFESA: (...) quando Sgt SAMUEL interviu, ele fez o uso progressivo da força
como determinado?
TESTEMUNHA: Sim, fez. Após a gente tentar negociação, agente químico, que foi
a granada de gás lacrimogênio, foi utilizado a questão da calibre 12 (...) (Grifos
nossos);
2) Cb Ex Marco Antônio Brito, que afirmou:
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345877 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345877 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
6/10
“(...) JUÍZA: (...) então esses tiros foram disparados gradativamente?
TESTEMUNHA: Positivo.
(...)
DEFESA: (...) então o Sgt SAMUEL fez o uso progressivo da força da caderneta de
GLO que vocês tinham conhecimento?
TESTEMUNHA: Positivo (...)”;
3) ex-Cb Ex Pedro Henrique de Sant’ana Lima da Cruz, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) o senhor poderia (...) relatar para gente o que aconteceu?
TESTEMUNHA: (...) mas dava pra (sic) ver que era uma tentativa de verbalização.
Após isso foi usado as modalidades progressivas da força, até chegar no
lançamento da granada de gás. Mesmo assim o Cabo Castro continuou até o
primeiro disparo ao chão, isso tudo eu tava (sic) vendo. Aí eu fui orientado pelos
meus superiores a afastar a população, porque isso ocorreu na rua (...) e dei costas
para o incidente (...)” (Grifo nosso);
4) Cel Ex Janilson Campos Teixeira, destaque-se, o Comandante da
Unidade onde o Acusado era lotado, que afirmou:
“(...) MPM: (...) Se era uma manifestação pacífica, por que essa regra de
engajamento tinha que ir até o final, ou seja, se tivesse munição real, iriam dar um
tiro no Cabo (...)
TESTEMUNHA: (...) em relação à regra de engajamento, o senhor poderá verificar
que todo o protocolo foi seguido (...)” (Grifo nosso).
Vale dizer que, baseado nos citados depoimentos, e considerando a
existência de um regramento específico no qual estava pautado o treinamento, bem
como que o exercício de simulação exige, por motivos óbvios, se aproxime o quanto
mais de uma situação real, somente seria possível acolher os argumentos ministeriais
em caso de existência de alguma determinação no sentido de que o procedimento
deveria ser encerrado a partir do momento em que seriam realizados os disparos.
Embora o Órgão ministerial tenha sustentado os seus argumentos em
eventual descumprimento do Plano de Segurança da Operação Escudo Atlântico,
aduzindo que “(...) a ação determinada pelo ex-Sargento Samuel extrapola, e muito,
os objetivos (...)”, não se identificam nos autos elementos que pudessem caracterizar
eventual excesso do ex-3º Sgt Ex SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ quando
determinou que fossem disparados tiros com munição de elastômero na direção do
Ofendido.
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345877 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345877 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
7/10
Afinal, conforme destacado anteriormente, o treinamento militar
pressupõe a preparação para situações de cunho real e, considerando ainda que se
tratava de simulação de operações de garantia da lei e da ordem, é de se esperar,
inequivocamente, a maior proximidade possível de situações reais. Vale ressaltar
que a orientação dada aos militares que integravam a turba era a de que não
deveriam ceder de imediato às medidas adotadas pela tropa, enquanto que, por sua
vez, os militares, além de não saberem como agiria a turba, deveriam seguir
estritamente as regras de engajamento.
Portanto, inegavelmente, o referido agente cumpriu com seu dever
legal na missão a ele conferida, obedecendo, estritamente, a dever “(...) imposto por
lei, decreto, regulamento, não necessariamente de cunho penal (...)” (Enio Luiz
Rossetto. Código Penal Militar comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012.
p. 221).
Ainda assim, especificamente acerca do citado Plano de Segurança da
Operação Escudo Atlântico, é de suma importância destacar que o referido
documento não era de conhecimento dos integrantes da tropa, tampouco do próprio
Comando da Unidade, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos dos
depoimentos prestados em Juízo:
1) 2° Ten Ex Felipe Nascimento Reis Lucciola, o qual afirmou:
“(...) ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: O senhor tinha ciência do plano de
segurança?
TESTEMUNHA: A documentação da instrução sobre o exercício, não chegou para
a tropa.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: (...) mesmo sendo de conhecimento obrigatório o
senhor não teve ciência desse plano?
TESTEMUNHA: Nem eu e nem a minha tropa.
(...)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: (...) existia alguma orientação a respeito do contato
físico com os outros militares que participavam da figuração? Existia permissão
para ter contato físico ou a força em algum momento?
TESTEMUNHA: Não foi dito nada diretamente a respeito de contato físico.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: O senhor soube de alguma regra que vedava esse
contato físico?
TESTEMUNHA: Não (...)”;
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345877 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345877 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
8/10
2) Cel Ex Janilson Campos Teixeira, que afirmou:
“(...) ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: (...) todos os militares que antecederam o
senhor (...) todos afirmaram que desconheciam o Plano de Segurança (...)
TESTEMUNHA: Justo! O Plano de Segurança não chegou em tempo hábil no
Batalhão, para ser repassado para a tropa. O evento foi no dia 17 e esse Plano de
Segurança chegou no dia 16, no final de expediente. Eu tive conhecimento desse
Plano, para você ter uma ideia, na terça-feira, no dia do ocorrido e quando eu
retornei no Batalhão, eu verifiquei se o Plano de Segurança chegou ou não (...) ele
realmente só chegou na sexta-feira e não tinha sido repassado para a tropa (...)”
(Grifos nossos).
Outro ponto que merece destaque diz respeito ao fato de que, apesar
das alegações da assistência da Acusação, não era proibido o uso de munição de
elastômero na Operação Escudo Atlântico. A citada munição, inclusive, é
classificada como não letal, sendo importante destacar que o disposto na alínea “c”
do item 7 do Plano de Segurança da citada Operação apenas fazia referência à
proibição de munição real:
“(...) 7. OBSERVAÇÕES DE SEGURANÇA
a. Utilização de Armamento e Munição
(...)
c) O armamento alimentado com munição real não pode participar de nenhum
evento controlado (evento com emprego de figuração) por questões de segurança
(...)” (Grifo nosso).
Tal aspecto ganha relevância pelos depoimentos prestados em Juízo, os
quais comprovaram a possibilidade de emprego de munição não letal durante a
realização do exercício:
1) 2° Ten Ex Felipe Nascimento Reis Lucciola, que afirmou:
“(...) JUIZ MILITAR: Havia previsão de utilizar munição de elastômero no
exercício?
TESTEMUNHA: Houve uma reunião prévia na qual foi realizada, antes de partir
para o exercício, foram reunidas todas as tropas e foi informado que a utilização de
todo o material não letal estava autorizado, mas havia um limite de uso (...)
JUIZ MILITAR: Então estava autorizado utilizar munição de elastômero contra a
turba?
TESTEMUNHA: É uma pergunta delicada, mas referente à utilização de menos que
letal (sic), sim. O que enquadra a questão da borracha (...)”;
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345877 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345877 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
9/10
2) 3º Sgt Ex Wesley Silva Santana, que afirmou:
"(...) DEFESA: Nesse treinamento estava autorizado a utilização de munição não
letal (...)
TESTEMUNHA: Tava (sic) autorizado (...)”.
Mais para além, não subsistem as alegações ministeriais no sentido de
que o Réu “(...) não tinha autorização para atuar na Operação Escudo Atlântico,
pois ele fazia parte da guarnição responsável pela segurança da base de operações,
próxima ao local do ocorrido (...)”, pois, a toda evidência, a referida Base de
Operações nada mais era do que uma Unidade Militar simulada e que também fazia
parte do Exercício levado a efeito na 6ª Região Militar.
Além disso, segundo se extrai dos autos, o Acusado apenas se engajou
no exercício porque havia sido informado pelo 2º Ten Ex Felipe Nascimento Reis
Lucciola de que o distúrbio liderado pelo Ofendido era destinado aos militares que
estavam sob o seu comando, diante do que, é inegável que cumpriu com as regras de
engajamento.
Nesse sentido, são absolutamente pertinentes as afirmações prestadas
em Juízo pelo referido Oficial:
“(...) eu estava responsável por realizar um Posto de Bloqueio de Viaturas Urbanas,
na via exatamente na frente da Base, que era o ginásio em pauta e havia a
guarnição de serviço desse ginásio, que era feita por outro Pelotão, que era o
Pelotão do ex-Sgt SAMUEL. Enquanto eu estava realizando meu PBCVU, o Tenente
Iago, que estava desempenhando a função de OCA e tava (sic) acompanhando toda
a atividade, eu verifiquei que chegou realmente a figuração, alguns militares de
figuração, quando eu fui intervir de imediato, porque o meu PBCVU era na frente
da Base (...) eu fui interferir e o OCA, inclusive, na hora veio falar comigo e falou:
“Reis, esse incidente não para o seu PBCVU, é para os militares que estão
guarnecendo a Base, que é um incidente que eles vão fazer uma manifestação,
então você não faça nenhuma intervenção e deixe eles passarem”, aí, eu vendo
aquela situação, como eu tava (sic) no PBCVU exatamente na frente da Base, eles
começaram a manifestação, aí ficou a minha tropa, ali na via e na praça e a tropa
da Base sem nenhuma reação. De imediato eu confirmei com o OCA e ele me disse
que o incidente não era meu, não era do PBCVU, de imediato eu fui até a Guarda
(...) quem me recebeu, que era o mais antigo, foi o ex-Sgt SAMUEL e, de imediato,
eu informei para ele: “SAMUEL, esse incidente da manifestação, eu não estou
fazendo nada porque o OCA, Tenente Iago, me informou que não era pro (sic) meu
PBCVU, era pros (sic) militares da Base” (...) Aí foi que chegou o Sgt SAMUEL
com, não me recordo quantos militares, para tentar sanar a situação da turba.
Presenciei o fato, mas não me recordo exatamente aonde o OCA estava no momento
dos disparos. E o que ocorreu foi isso (...)” (Grifos nossos).
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345877 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:52
:: 40001345877 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d9...
10/10
Em conclusão, o Acusado agiu impelido pelo estrito cumprimento do
dever legal, devendo incidir a causa de exclusão da ilicitude prevista no inciso III do
artigo 42 do Código Penal Militar, pois o ex-3º Sgt SAMUEL OLIVEIRA LIMA
DA CRUZ executou as ações para as quais foi treinado, tendo sido devidamente
autorizado por seus superiores e até mesmo supervisionado no emprego dos meios
no exercício de simulação.
Nesse contexto, evidenciado o erro material na Sentença de primeiro
grau, necessária se faz a modificação da fundamentação da absolvição do Réu.
Afinal, conforme escorreitamente demonstrado nos fundamentos até
aqui expendidos, não há dúvidas sobre a autoria delitiva em relação a, pelo menos, 3
(três) dos disparos efetuados contra o Ofendido, pois, a toda evidência, os
ferimentos foram provocados pelo militar comandado pelo ex-3º Sgt SAMUEL
OLIVEIRA LIMA DA CRUZ. Ainda assim, o referido militar agiu no estrito
cumprimento do dever legal.
A dúvida existente nos autos é relativa, tão somente, a quem teria
efetuado o disparo que lesionou o joelho do Ofendido, o que, por via de
consequência, o impediu para a atividade laborativa por mais de 30 (trinta) dias.
Vale dizer que a dúvida sopesou, exclusivamente, quanto à incidência
ou não do § 1º do artigo 209 do Código Penal Militar.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido
de negar provimento ao Recurso ministerial para, mantendo a Sentença de primeiro
grau, fundamentar a absolvição do ex-3º Sgt Ex SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA
CRUZ na alínea “d” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, c/c o artigo
42, inciso III, do Estatuto Repressivo Castrense.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do artigo 52 do Regimento Interno desta Corte.
Brasília, 21 de setembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Revisor, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345877v2 e
do código CRC 6c606a57.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 30/9/2022, às 14:25:37
7000517-58.2021.7.00.0000
40001345877 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR